Tribunal: TJMT
Processo: 1036861-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036861-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), GERSON ADELINO DEBARBA - CPF: 527.287.810-87 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDES LUCIA DA SILVA - CPF: 474.191.641-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO CREDOR À AUDIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida no âmbito de procedimento pré-processual instaurado por consumidora em situação de superendividamento (Lei n. 14.181/2021), no qual houve homologação parcial de acordos firmados com alguns credores e, quanto aos demais, incluindo a agravante, foi determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos moratórios, em razão da ausência de comparecimento à audiência conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação ou intimação formal da instituição financeira para comparecimento à audiência de conciliação gera nulidade do procedimento e da decisão homologatória proferida em sede de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de superendividamento possui natureza pré-processual, conciliatória e voluntária, não exigindo, para sua validade, citação nos moldes formais do processo contencioso.

A ausência de comparecimento injustificado do credor à audiência autoriza, por expressa previsão legal (CDC, art. 104-A, §2o), a suspensão da exigibilidade dos débitos e encargos, sem que isso implique extinção ou alteração definitiva do crédito.

O comparecimento espontâneo da agravante aos autos, mediante interposição do presente agravo, afasta a alegação de prejuízo processual e supre eventual falha de intimação, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Não se verifica nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa, por inexistência de prejuízo concreto ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo do Centro Judiciário Solução de Conflitos que, nos autos do Procedimento Pré-processual para Repactuação de Dívidas n. 1058343-89.2025.8.11.0041, movida por EVANILDES LUCIA DA SILVA, homologou o acordo parcial celebrado entre as partes (
Nu Financeira S. A. E Banco Daycoval S. A.
), para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Por consequência, julgou extinto, com julgamento de mérito, o presente procedimento em relação aos citados credores. Em relação aos demais (
Banco Industrial Do Brasil S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A. e Caixa Econômica Federal
), diante do não comparecimento injustificado em audiência, DETERMINOu a suspensão da exigibilidade do débito em relação aos contratos em nome da parte Evanildes Lucia da Silva (CPF 474.191.641-34) e a interrupção dos respectivos encargos da mora, por força da disposição contida no artigo 104-A, § 2, do Código de Defesa do Consumidor, consoante artigo 3o da Recomendação n. 125/2021/CNJ.

Em breve síntese, nas razões do recurso a parte recorrente discorre sobre a ausência de citação/intimação válida para participação na audiência de conciliação, afirmando que somente tomou ciência do procedimento por meio de busca no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 29/09/2025, o que teria impedido sua presença e manifestação no ato conciliatório. Aponta que não houve nos autos juntada de Aviso de Recebimento (AR), nem outra forma válida de intimação ou citação, conforme exigido pelos artigos 231, 248 e 239 do CPC/2015, o que caracterizaria nulidade absoluta do processo, por vício na formação válida da relação jurídica processual.

Cita vasta jurisprudência do TJMT, STJ e TJMG, reiterando a tese de nulidade da sentença por ausência de citação válida, o que ensejaria a cassação da decisão homologatória e o retorno dos autos à origem para regular desenvolvimento do feito, com a devida ciência e intimação da ora agravante.

Argumenta que a decisão impugnada violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo efeitos concretos (suspensão da exigibilidade da dívida e interrupção dos encargos de mora) sem que a instituição financeira tenha tido qualquer oportunidade de manifestação prévia.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso a fim de que seja oportunizada à agravante a devida participação nos atos processuais, notadamente na audiência de conciliação prevista no procedimento de superendividamento.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 324758397).

Contraminuta, no Id. 329748877, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central a ser apreciada neste recurso consiste em verificar se houve efetiva nulidade processual a justificar a anulação da sentença homologatória, por ausência de intimação/citação válida da parte agravante, ou se, ao contrário, prevalece a regularidade do procedimento instaurado sob os auspícios do CEJUSC do Superendividamento.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento em questão não possui natureza contenciosa, tratando-se de iniciativa pré-processual de repactuação de dívidas, voltada à preservação da dignidade da pessoa superendividada e à prevenção de litígios, nos termos da Lei n. 14.181/2021.

No caso concreto, a audiência de conciliação foi regularmente designada e realizada em 11/09/2025, ocasião em que parte dos credores compareceu e celebrou acordo com a consumidora, cujos termos foram devidamente homologados.

A ausência da agravante à audiência, por sua vez, não obstou o exercício de sua pretensão no curso do procedimento, tampouco gerou prejuízo insuperável. Com efeito, nos termos do art. 104-A, §2o, do CDC, a não manifestação ou o não comparecimento injustificado de credor à audiência de conciliação autoriza o juízo a determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos respectivos e a interrupção dos encargos da mora, como medida de equidade e reequilíbrio contratual, especialmente diante da situação de hipervulnerabilidade da parte consumidora.

A decisão agravada, nesse ponto, não criou obrigação nova nem extinguiu qualquer crédito da instituição financeira, mas apenas determinou a suspensão temporária da exigibilidade, sem prejuízo de posterior reavaliação da dívida, inclusive em eventual ação contenciosa.

Além disso, a própria agravante compareceu espontaneamente aos autos, interpondo o presente recurso, o que revela, ainda que a posteriori, a possibilidade plena de manifestação e defesa, não se evidenciando qualquer prejuízo concreto à sua atuação processual.

Sobre a alegada ausência de citação válida, importa registrar que o procedimento instaurado no CEJUSC tem natureza voluntária e conciliatória, não havendo formação de relação jurídica contenciosa capaz de exigir a formalidade da citação nos moldes dos artigos 238 e seguintes do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de intimação/citação formal em procedimentos consensuais ou incidentais não gera nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Outrossim, considerando-se que a decisão agravada não extinguiu o crédito nem impôs obrigação de pagamento à agravante, mas apenas determinou a suspensão temporária da exigibilidade do débito e dos encargos, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação.

Diante disso, não se vislumbra qualquer nulidade capaz de infirmar a decisão proferida, tampouco se constata lesão concreta à esfera jurídica da agravante que justifique a anulação do feito.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026